Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-75.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1004594-75.2016.8.11.0041— CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LARISSA MINEYAH DE LIMA PEREIRA;
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator